Tribunal: TJDFT
Processo: 0736863-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736863-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIME - VERTICAL CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: CRISTIANA DE CASTRO CARVALHO D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Inrime-se a agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora